Tribunal: TCU
Processo: 018.752/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2658/2021-TCU-Plenário Considerando que a adequação do grau de transparência das entidades será uma das questões de auditoria do ciclo 2021 da fiscalização contínua do Sistema S (acompanhamento objeto do TC Processo 014.976/2021-8 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: (i) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.8, 9.1.9, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6, cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3 e 9.4, e parcialmente implementadas a recomendação do item 9.1.7 do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; (ii) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 014.976/2021-8 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência desta deliberação ao Sebrae Nacional e demais unidades estaduais. 1. Processo TC- Processo 018.752/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Márcio Dantas de Araújo (3718/OAB-RN), Marcos Alexandre Souza de Azevedo (2485/OAB-RN) e outros, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte; Daniel Gigante de Castro da Costa e Silva (136.282/OAB-RJ), Tabata de Azevedo Cunha Gouvin Gonzalez (179.868/OAB-RJ) e outros, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro; Pedro Cherem Pirajá Martins (23101/OAB-SC) e Robson Schappo, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina; Daniel Gigante de Castro da Costa e Silva (136.282/OAB-RJ), Luana Passos Moreira de Almeida (16158/OAB-PB) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público junto ao TCU, em razão do TC Processo 013.697/2019-6 , com peças juntadas a este monitoramento.